Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-61.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ASTREINTES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ADIMPLEMENTO. COBRANÇAS INDEVIDAS. REITERAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO.
1. O efeito suspensivo é regra do recurso de apelação, conforme previsto no artigo 1012, caput, do CPC, e, portanto, intrínseco ao presente recurso. A fixação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação especificada na sentença não afasta o efeito suspensivo da apelação por não se adequar à hipótese de concessão de tutela provisória na forma do, inciso V, §1o, do artigo 1012, do CPC.
2. Comprovado pelo autor que eram indevidas as cobranças insistentes feitas pelo Banco com o qual celebrou contrato de financiamento, e em razão da reiteração da conduta por anos, mesmo após haver decisões judiciais anteriores reconhecendo o adimplemento da dívida, cabível a indenização por danos morais.
3. Na fixação da indenização por dano moral, deve-se observar o princípio da razoabilidade, de forma que o quantum indenizatório não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Cabível a redução do valor fixado na sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.